Tribunal: STF
Processo: ARE 1454803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. RETORNO DOS AUTOS. ANTERIOR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. SOBRESTAMENTO.



    Em razão do provimento parcial do recurso de revista do reclamante por esta Turma, para afastar a coisa julgada quanto ao tema dos anuênios, foi determinado o retorno dos autos e o sobrestamento dos recursos de revista do Banco do Brasil e da PREVI e dos temas remanescentes do recurso de revista do reclamante. Julgado o tema pelos juízos da origem, o banco apresentou novo recurso de revista. Passa-se à análise dos recursos de revistas apresentados pelo Banco do Brasil, do recurso de revista sobrestado da PREVI e dos temas remanescentes do recurso de revista do reclamante.



    I - RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. PREVISÃO EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. 



    No que tange aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, é entendimento pacífico firmado pelaSBDI-I desta Corte Superior ser inaplicável a prescrição total, uma vez que a verba tem origem em regulamentoempresarial, sendo posteriormente prevista em acordo coletivo de trabalho. A decisão regional está em consonância com o posicionamento desta Corte Superior, devendo prevalecer a aplicação da prescrição parcial.Precedentes.



    Recurso de revista não conhecido.



    PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERSTÍCIOS. (TEMA SOBRESTADO). A SBDI-I desta Corte Superior, por ocasião da análise de casos idênticos envolvendo o mesmo reclamado, tem se manifestado pela incidência da prescrição total preconizada na Súmula 294 do TST. Isso porque, na hipótese, trata-se de parcela não prevista em lei, cujaalteração do critério de promoção decorreu de ato único do empregador. Precedentes. Recurso de revistaconhecido e provido.



    ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. 



    O Tribunal Regional deferiu o pagamento de diferenças salariais correspondentes ao congelamento dos anuênios, previstos em normas regulamentar e coletiva, sob o fundamento de que se incorporou ao contrato de trabalho. A decisão regional foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, para a qual o anuênio pago aos funcionários do Banco do Brasil por força de norma regulamentar vigente à época da admissão do trabalhador não pode ser suprimido por norma coletiva posterior, por se tratar de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEMANDA AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST.



    1. Nos termos do art 6º da IN nº 41/2018 do TST e da jurisprudência desta Corte, a nova redação do art. 791-A, da CLT, que trata dos honorários de sucumbência, não se aplica às ações propostas antes de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).



    2. O mesmo entendimento aplica-se aos requisitos para a concessão da gratuidade da Justiça, porquanto as novas regulamentações sobre o tema são aplicáveis apenas aos processos iniciados após a vigência da Lei 13.467/2017. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    II - RECURSO DE REVISTA DA PREVI. EXAME DO RECURSO DE REVISTA SOBRESTADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS ANUÊNIOS/QUINQUÊNIOS. FONTE DE CUSTEIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO REGIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 422/TST.



    A reclamada não se insurge contra o fundamento adotado pelo Regional para negar provimento ao seu recurso ordinário, no caso, a não observância do princípio da dialeticidade. Registrou a Corte de origem que “não há qualquer insurgência e sequer referência nas razões recursais contra o entendimento adotado na decisão de origem, que considerou a ilegal a supressão dos quinquênios, deferindo diferenças salariais decorrentes da incorporação de novos quinquênios a partir de setembro de 1999, e, por consequência, em razão da natureza remuneratória da parcela em questão, diferenças de complementação de aposentadoria, o que é incompatível com a intenção de recorrer”. No recurso de revista, incorre novamente a reclamada na ausência de observância ao princípio da dialeticidade, porquanto não se insurge contra os fundamentos acima apontados, limitando-se a reiterar as alegações referentes à prescrição, diferenças de complementação de aposentadoria e fonte de custeio. Nestes termos, fica inviabilizado o exame da matéria, porquanto caberia à parte impugnar especificamente o fundamento erigido pela decisão regional, em observância ao princípio da dialeticidade. Incide, portanto, o óbice da Súmula 422, I, do TST. Recurso de revista não conhecido.



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. EXAME DOS TEMAS SOBRESTADOS. RECURSO DEREVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. INTERSTÍCIOS.



    Prejudicado o tema em razão do provimento do recurso de revista do primeiro reclamado quanto à prescrição total- interstícios. Recurso de revista não conhecido.



    DIFERENÇAS SALARIAIS. CLASSIFICAÇÃO DE AGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST.



    O reclamante pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da política da reclamada acerca da classificação das agências. Esta Corte Superior, em processos envolvendo a mesma reclamada, tem entendido que a vinculação do valor das funções gratificadas à classificação das agências, em razão de porte e localização é válida e não ofende o princípio da isonomia. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI; 114, I e IX; e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente